Tribunal: TJMT
Processo: 1001913-98.2025.8.11.0015
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001913-98.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), NARCI DE OLIVEIRA MACHINER - CPF: 779.173.671-34 (RECORRIDO), PAULO RICARDO BLOSFELD - CPF: 018.412.261-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EM E N T A

A
GRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA EXTRA PETITA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. ADEQUAÇÃO AOS LIMITES DO PEDIDO. DIREITO AO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS SOBRE 45 DIAS. PREVISÃO EXPRESSA NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 50/1998 - IRDR TEMA Nº 04 DO TJMT. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO INTEGRAL DA VERBA PLEITEADA. ÔNUS PROBATÓRIO DO ESTADO. DEDUÇÃO DE VALORES JÁ PAGOS DETERMINADA NA SENTENÇA. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.

Verificado que a sentença extrapolou os limites do pedido formulado na inicial, condenando o Estado ao pagamento de férias e terço constitucional quando a pretensão da autora se limitava ao pagamento do terço constitucional, impõe-se o reconhecimento, de ofício, do julgamento extra petita, com a consequente adequação da sentença aos limites do pedido.

Os professores contratados temporariamente pela rede pública estadual fazem jus a 45 dias de férias com pagamento do adicional de 1/3, conforme previsto na LC nº 50/1998 e fixado no IRDR Tema nº 04 do TJMT, enquadrando-se na exceção prevista no Tema 551 de Repercussão Geral do STF.

Compete ao Estado, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar o fato extintivo do direito do autor, qual seja, o pagamento integral da verba pleiteada, ônus do qual não se desincumbiu.

A sentença determinou expressamente a dedução das parcelas pagas , o que afasta o risco de pagamento em duplicidade, assegurando que a parte autora receberá apenas o que efetivamente não lhe foi pago.

Agravo interno parcialmente provido para, reconhecendo o julgamento
extra petita
, adequar a sentença aos limites do pedido formulado na inicial, restringindo a condenação ao pagamento do terço constitucional de férias calculado sobre 45 dias.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso
em face da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a sentença que condenou o ente público ao pagamento de férias e terço constitucional de férias calculados sobre 45 dias, de forma proporcional, deduzidos eventuais valores já pagos.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso alega, em síntese,
que não é devido o pagamento de férias proporcionais de 15 dias quando já usufruídas sem desconto salarial. Alega que os professores temporários gozam efetivamente das férias de 15 dias do primeiro semestre, recebendo integralmente a remuneração correspondente, e posteriormente, na rescisão contratual, recebem novamente o pagamento das férias proporcionais, o que caracterizaria duplo pagamento.

Dessa forma, requer o provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática, julgando improcedente o pedido de pagamento de férias proporcionais já gozadas, mantendo apenas eventual condenação ao pagamento do terço constitucional sobre os dias efetivamente devidos.

A decisão monocrática tem o seguinte teor:

“(...)

No caso em apreço, verifica-se que há expressa previsão legal assegurando aos professores contratados temporariamente o direito a férias de 45 dias e ao terço constitucional, enquadrando-se perfeitamente na primeira exceção contemplada pelo Tema 551 do STF.

Embora o Estado alegue que houve o pagamento regular das férias e do terço constitucional, não há nos autos elementos suficientes para comprovar que os valores pagos na rescisão correspondem efetivamente à totalidade das verbas devidas ao recorrido no período questionado.

Ademais, conforme ressaltado na sentença recorrida, eventuais valores já pagos a esse título serão devidamente abatidos quando da apuração do montante devido, conforme expressamente consignado no dispositivo da sentença, que determinou a dedução das verbas eventualmente já pagas. Tal comando afasta qualquer possibilidade de enriquecimento sem causa por parte da recorrida, assegurando que ela receberá apenas aquilo que efetivamente não lhe foi pago.

Assim, é certo o que a parte autora faz jus ao recebimento do terço constitucional sobre o período de 45 (quarenta e cinco) dias, conforme bem delineado na sentença.

(...)”.

Inicialmente, cumpre destacar que, após detida análise dos autos, verifica-se que a sentença de primeiro grau incorreu em julgamento
extra petita
, vício que deve ser reconhecido de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

Compulsando a petição inicial, constata-se que a parte autora, ora agravada, pleiteou especificamente apenas o pagamento do terço constitucional de férias sobre os 45 dias a que faz jus como professora temporária.

Portanto, resta evidente que a pretensão da autora se limitava ao pagamento do terço constitucional de férias calculado sobre 45 dias, e não ao pagamento das férias propriamente ditas. Ao condenar o Estado ao pagamento de férias proporcionais, a sentença extrapolou os limites do pedido, incorrendo em julgamento extra petita, em violação ao princípio da congruência, insculpido nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, impõe-se o reconhecimento, de ofício, do julgamento
extra petita
, com a consequente adequação da sentença aos limites do pedido formulado na inicial, restringindo a condenação ao pagamento do terço constitucional de férias calculado sobre 45 dias, de forma proporcional aos períodos individuais dos contratos de trabalho.

Superada essa questão preliminar, passo à análise do mérito recursal propriamente dito.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que as impugnações trazidas pela parte agravante, não têm força suficiente para alterar a decisão monocrática.

O cerne da controvérsia reside na análise do direito da professora contratada temporariamente pelo Estado de Mato Grosso ao recebimento do terço constitucional de férias calculado sobre 45 dias.

A Lei Complementar Estadual n° 50/1998, que dispõe sobre a carreira dos profissionais da Educação Básica no Estado de Mato Grosso, estabelece em seu artigo 54, inciso I, que o professor em efetivo exercício do cargo gozará de férias anuais de 45 (quarenta e cinco) dias, sendo 15 (quinze) dias no término do primeiro semestre previsto no calendário escolar e 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo.

O artigo 55 da mesma lei complementar prevê o pagamento do adicional de um terço correspondente ao período de férias, independentemente de solicitação. Já o artigo 56 estende expressamente tais direitos aos servidores contratados temporariamente.

Nesse contexto, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ao julgar o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR (Tema n° 04), fixou a tese de que os professores contratados em caráter temporário fazem jus a 45 (quarenta e cinco) dias de férias, nos termos do artigo 54, I, da Lei Complementar Estadual n° 50/1998, bem como ao adicional de um terço incidente sobre esse período.

O Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, não contesta o direito da recorrida às férias de 45 dias e ao respectivo terço constitucional. Sua insurgência limita-se à alegação de que já teria havido o gozo e pagamento das férias de 15 dias durante o período contratual, o que tornaria indevido novo pagamento dessas mesmas férias, sob pena de configurar duplo pagamento.

Contudo, o argumento do Estado não merece prosperar. Isso porque, embora alegue que os professores temporários gozam efetivamente das férias de 15 dias do primeiro semestre, recebendo integralmente a remuneração correspondente, não há nos autos elementos probatórios suficientes que demonstrem o efetivo pagamento das verbas pleiteadas pela recorrida.

Cumpre ressaltar que, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao réu o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No caso em tela, caberia ao Estado de Mato Grosso demonstrar, de forma inequívoca, que já efetuou o pagamento integral das férias e do terço constitucional à recorrida, ônus do qual não se desincumbiu.

Importante destacar que a sentença de primeiro grau determinou expressamente a dedução de eventuais valores já pagos, o que afasta qualquer risco de pagamento em duplicidade. Tal comando assegura que a recorrida receberá apenas aquilo que efetivamente não lhe foi pago, evitando o enriquecimento sem causa.

Assim, não havendo nos autos elementos suficientes para comprovar que os valores eventualmente pagos na rescisão correspondem efetivamente à totalidade das verbas devidas à recorrida no período questionado, e considerando que a sentença já determinou a dedução de eventuais valores já pagos, não há razão para que seja afastada a condenação ao pagamento do terço constitucional de férias calculadas sobre 45 dias.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo interno para, reconhecendo o julgamento extra petita, adequar a sentença aos limites do pedido formulado na inicial, restringindo a condenação ao pagamento do terço constitucional de férias calculado sobre 45 dias, deduzidos eventuais valores já pagos a esse título, mantendo-se, no mais, a decisão agravada.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025